Tribunal: TJSP
Processo: 1064940-58.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – transferência de financiamento. Extinção sem resolução do mérito – ausência de interesse processual.
Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Interesse processual configurado – autores que não poderiam obter o quanto por eles pretendido (transferência do financiamento) independentemente do Poder Judiciário

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – transferência de financiamento. Extinção sem resolução do mérito – ausência de interesse processual.
Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Interesse processual configurado – autores que não poderiam obter o quanto por eles pretendido (transferência do financiamento) independentemente do Poder Judiciário – óbvia sua necessidade de vir a Juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como a utilidade dessa tutela do ponto de vista prático – em abstrato, o fato de a Caixa Econômica Federal não ter anuído ao negócio jurídico não torna a obrigação impossível pois, caso os autores preenchessem as condições necessárias à assunção da posição contratual dos réus, tal medida poderia ser realizada. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Recurso de apelação provido.
Julgamento do mérito – inteligência do artigo 1013, § 3o, inciso I, do CPC – feito em condições de imediato julgamento. Instrumento celebrado entre as partes que não prevê a transferência do financiamento – ausência de previsão contratual. Improcedência do pedido formulado na inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064940-58.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EXPEDITA
HENRIQUE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSILVAN BEZERRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e são apelados NILZA CAVALCANTE DE LIMA e
IVAN CAMARGO ABBUD MATUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com
fundamento no artigo 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar
improcedente o pedido formulado na inicial. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064940-58.2017.8.26.0002 - Voto no 37006
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1064940-58.2017.8.26.0002
APELANTES: Expedita Henrique de Lima e Rosilvan Bezerra dos Santos (autores)
APELADOS: Nilza Cavalcante de Lima e Ivan Camargo Abbud Matuck (réus)
COMARCA: São Paulo Foro Regional II/Santo Amaro Primeira Vara Cível
VOTO: 37006
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais transferência de financiamento. Extinção
sem resolução do mérito ausência de interesse processual.
Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Interesse
processual configurado autores que não poderiam obter o
quanto por eles pretendido (transferência do financiamento)
independentemente
do
Poder
Judiciário

óbvia
sua
necessidade de vir a Juízo para alcançar a tutela pretendida,
bem como a utilidade dessa tutela do ponto de vista prático
em abstrato, o fato de a Caixa Econômica Federal não ter
anuído ao negócio jurídico não torna a obrigação impossível
pois, caso os autores preenchessem as condições necessárias à
assunção da posição contratual dos réus, tal medida poderia
ser realizada. Extinção do processo sem resolução do mérito
afastada. Recurso de apelação provido.
Julgamento do mérito inteligência do artigo 1013, § 3o, inciso
I, do CPC
feito em condições de imediato julgamento.
Instrumento celebrado entre as partes que não prevê a
transferência do financiamento
ausência de previsão
contratual. Improcedência do pedido formulado na inicial.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 212/217) interposto por
Expedita Henrique de Lima e Rosilvan Bezerra dos Santos contra a respeitável sentença
(fls. 209/211 Mma. Juíza de Direito Dra. Fernanda Soares Fialdini) que extinguiu, sem
resolução do mérito por ausência de interesse processual, a “ação de obrigação de fazer
com transferência de financiamento c/c preceito cominatório” (fls. 01 e seguintes) por eles
ajuizada em face de Nilza Cavalcante de Lima e Ivan Camargo Abbud Matuck.
Pugnam os autores, ora apelantes, pela anulação da sentença a
fim de que seja afastada a extinção do processo por ausência de interesse processual,
devolvendo-se o processo ao Juízo de origem para que tenha seu regular processamento.
Relatam que celebraram com os réus contrato referente ao imóvel descrito na inicial, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064940-58.2017.8.26.0002 - Voto no 37006
3
encontra financiado perante a Caixa Econômica Federal. Sustentam que, conforme previsto
na cláusula terceira do mencionado contrato, conseguiram os valores necessários à quitação
financiamento, mas não conseguem realizar o pagamento integral pois necessitam da
anuência dos vendedores junto à instituição financeira. Alegam que “em momento algum
seria transferido o financiamento aos compradores, esses assumiriam o pagamento das
parcelas e fariam a quitação do imóvel, sem que houvesse qualquer necessidade a
anuência da Caixa Econômica Federal, somente seria necessária a anuência dos
vendedores para que a quitação fosse feita através do FGTS dos compradores”, de
maneira que “a Caixa Econômica Federal em momento algum é parte na relação jurídica,
visto que em momento algum se falou em transferência de financiamento e sim de quitação
do imóvel, o que independe de sua anuência”
Determinado o processamento do presente recurso (fls. 218),
os réus, ora apelados, apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da extinção do
processo sem resolução do mérito, bem como a condenação dos autores nas penas previstas
para a litigância de má-fé (fls. 226/237).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 243/245) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 27 de março de 2018 (fls. 217).
Conclusão para julgamento em 04 de junho de 2019.
É o relatório do necessário.
Extrai-se da análise dos autos que celebraram as partes, em
01 de agosto de 2010, “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações
Compromisso de Venda e Compra do Imóvel Situado no Município de São Paulo” (fls.
13/14). O mencionado instrumento traz compromisso de compra e venda referente a
imóvel, comprometendo-se os autores a pagar o importe de R$ 63.000,00 diretamente aos
réus, bem como as parcelas vencidas e vincendas do saldo devedor do mútuo com
alienação fiduciária em garantia realizado entre os réus e a Caixa Econômica Federal.
Pugnam os autores, por intermédio da presente demanda, (I)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064940-58.2017.8.26.0002 - Voto no 37006
4
“seja o pedido julgado procedente, determinando aos requeridos para que promovam a
transferência do financiamento imobiliário”, bem como (III) “a condenação dos
requerido em danos morais em valor a ser definido” (fls. 09 petição inicial).
Nesse contexto, necessário concluir, por primeiro, que está
presente no caso dos autos o interesse processual dos autores para o ajuizamento da
presente demanda.
Conforme ensina a melhor Doutrina “O que se tem de
indagar é apenas se o efeito pretendido pode ser produzido pelo autor, de mão própria,
independentemente de recurso ao Poder Judiciário, ou se somente poderá ser alcançado
pela via judicial” (José Ignácio Botelho de Mesquita et al., “O colapso das condições da
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência da ação” in Revista do Advogado, no
88, ano XXVI, novembro de 2006, p. 122).
Ora, evidente que os autores não poderiam obter o quanto por
eles pretendido (transferência do financiamento) independentemente do Poder Judiciário,
de modo que óbvia sua necessidade de vir a Juízo para alcançar a tutela pretendida, bem
como a utilidade dessa tutela do ponto de vista prático. Em abstrato, o fato de a Caixa
Econômica Federal não ter anuído ao negócio jurídico não torna a obrigação impossível
pois, caso os autores preenchessem as condições necessárias à assunção da posição
contratual dos réus, tal medida poderia ser realizada sem maiores prejuízos à instituição
financeira, principalmente pelo fato da garantia contratual ser de natureza real (alienação
fiduciária em garantia).
Por tais razões, é o caso de se afastar a extinção do processo
sem resolução do mérito e, estando o processo em condições de imediato julgamento, com
fundamento no artigo 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar
improcedente o pedido formulado na inicial.
Com efeito.
O “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e
Obrigações Compromisso de Venda e Compra do Imóvel Situado no Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064940-58.2017.8.26.0002 - Voto no 37006
5
Paulo” não prevê qualquer obrigação de “transferência de financiamento” (fls. 13/14).
Por intermédio do mencionado instrumento, os autores se
comprometem a pagar o importe de R$ 63.000,00 diretamente aos réus, bem como as
parcelas vencidas e vincendas do saldo devedor do mútuo com alienação fiduciária em
garantia realizado entre os réus e a Caixa Econômica Federal, tudo para que,
posteriormente a quitação, estes últimos procedam a eles a venda do imóvel.
Logo, não tendo os réus assumido a obrigação de realizar a
transferência do financiamento, não há fundamento para condená-los a referida obrigação,
o que acarreta a improcedência dos pedidos cominatório e indenizatório formulados pelos
autores na inicial.
E não aleguem os autores, ora apelantes, que não pleitearam a
transferência do financiamento, mas sim a “anuência dos vendedores para que a quitação
fosse feita através do FGTS dos compradores”, pois a exordial expressamente pleiteou
“seja o pedido julgado procedente, determinando aos requeridos para que promovam a
transferência do financiamento imobiliário”.
Por fim, não merece amparo o pleito dos réus, ora apelados,
para que haja condenação dos autores, ora apelantes, nas penas previstas para a litigância
de má-fé, pois não incorreram eles em nenhuma das condutas enumeradas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Concluindo, dá-se provimento ao presente recurso de
apelação para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fundamento
no artigo 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julga-se improcedente o pedido
formulado na inicial.
Em razão sucumbência, condenam-se os autores, com
fundamento no artigo 82, § 2o, e 85, caput e §, ambos do Código de Processo Civil, a arcar
com as custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios
sucumbenciais aos seus patronos dos réus em valor correspondente a 10% do valor
atualizado da causa, respeitando-se, por óbvio, o quanto disposto no artigo 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064940-58.2017.8.26.0002 - Voto no 37006
6
mencionado Estatuto Processual.
PIVA RODRIGUES
Relator